Tribunal: TJBA
Processo: 8020848-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020848-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILDECIO COELHO VIDAL

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXCLUSÃO DETERMINADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão dos registros de inadimplemento do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, afastando, contudo, a condenação por danos morais.

II. Questão em discussã
o

Discute-se a obrigação de exclusão dos registros no SCR pela ausência de notificação prévia, bem como a configuração de dano moral decorrente da inclusão indevida no referido sistema.

III. Razões de decidir

Rejeitadas as preliminares suscitadas pelo banco, por ausência de elementos que comprovem vícios de representação ou má-fé.

No mérito, restou comprovado que não houve prévia comunicação ao consumidor acerca da inclusão de seus dados no SCR, em descumprimento ao art. 43, §2º, do CDC e ao art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022.

A anotação, portanto, deve ser excluída, conforme corretamente decidido na sentença.

Contudo, não se configura, no caso concreto, dano moral indenizável, uma vez que não restou comprovado prejuízo concreto decorrente da inscrição no SCR. A ausência de notificação, por si só, não gera direito à reparação, sendo necessária a demonstração de efetiva restrição de crédito ou constrangimento, o que não ocorreu nos autos.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há dano moral in re ipsa na hipótese de inscrição no SCR sem prévia comunicação, salvo prova de efetivo prejuízo.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 43, §2º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1365284/SC; STJ, AgInt no REsp 1975530/CE; TJ-BA, Apelação 8120220-67.2023.8.05.0001; TJ-BA, Apelação 8094263-98.2022.8.05.0001; TJ-BA, Apelação 8115674-66.2023.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020848-48.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante GILDÉCIO COELHO VIDAL e como apelado BANCO ITAUCARD S.A., e vice-versa nas apelações cíveis simultâneas.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto da relatora.